Tribunal: TJSP
Processo: 0073988-45.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Furto tentado privilegiado – Apelação – Princípio da insignificância – Descabimento – Ofensa concreta ao bem jurídico tutelado – Absolvição – Impossibilidade - Pena motivadamente dosada, necessária para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante WAGNER DA SILVA SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 2/9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 3/9
Voto:
24005 CFF/W
Apelação:
0073988-45.2016.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
2a Vara Criminal do Foro Regional de Santana
Processo:
numeração única
Apelante:
Wagner da Silva Santos
Apelado:
Ministério Público
Furto tentado privilegiado – Apelação

Princípio da insignificância Descabimento
Ofensa concreta ao bem jurídico tutelado

Absolvição

Impossibilidade
-
Pena
motivadamente
dosada,
necessária
para
reprovação e prevenção do crime Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Wagner da Silva Santos foi
condenado, por incurso no artigo 155, § 2o, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
menores (fls. 265/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 4/9

Apela
o
réu,
em
busca
do
reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da incidência do
princípio da insignificância (fls. 279/286).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.291/292), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls.
301/304).
Determinada
a
conversão
em
diligência, para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A,
do Código de Processo Penal (fls. 306/309), os autos retornaram sem
propositura do acordo de não persecução penal, pois desconhecido o
paradeiro do acusado (fls. 330), manifestando-se a Defesa (fls. 341) e
a Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo julgamento do
recurso interposto (fls. 346/348).
É o relatório.
A acusação é a de o apelante tentou
subtrair, para si, nove pacotes de café da marca Pilão e uma garrafa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 5/9
cachaça, pertencente ao Supermercado Dia, não consumando o crime
por circunstância alheias a sua vontade.
Segundo
restou
apurado,
o
recorrente entrou no mercado supracitado e pegou os pacotes de café
e a garrafa de cachaça, colocando tudo em uma sacola. Após saiu do
estabelecimento, levando consigo os produtos, sem pagar pelas
mercadorias, mas foi detido por segurança do mercado.
Registre-se,
inicialmente,
que
malgrado não tenha havido insurgência contra o mérito da
condenação, a respeitável decisão apelada respeitou a prova dos
autos, porquanto suficientes os elementos probatórios relativos à
materialidade e à autoria delitivas.
E de aplicação do princípio da
insignificância não se cogita, face à reprovabilidade da conduta do
suplicante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável,
tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da
sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 6/9
Nesse sentido, além da inexistência
de previsão legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva,
diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser
acolhida a alegação apenas e tão somente com base no valor
correspondente do bem furtado ou em razão da respectiva
recuperação, que sequer é insignificante (avaliação em R$90,00, à
época dos fatos
01.09.2016), tendo em vista tratar-se de
mercadorias expostas à venda em comércio, sendo certo que a
descaracterização do delito equivaleria a um verdadeiro incentivo, ou
fomento à prática de crimes dessa espécie.
Frise-se, ainda, que o valor da res
furtiva foi considerado pelo juízo monocrático, ao reconhecer a
hipótese de furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Reiterativa a jurisprudência:
“DENÚNCIA. Rejeição. Furto simples. Inadmissibilidade.
Peça que preenche os requisitos do artigo 41, do Código
de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios da
autoria do crime imputado ao recorrido. Ausência de
estado de necessidade. Impossibilidade de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 7/9
“princípio da insignificância”. Objeto furtado que possui
valor econômico, ainda que pequeno, com repercussão na
esfera do bem jurídico tutelado pela lei penal. Reduzido
valor da res, ademais, que produz reflexos apenas na
dosimetria penal, em princípio, e não impede o
prosseguimento da ação penal. Recurso provido para
recebimento da denúncia (TJSP, 5a Câmara Criminal, Rese
no 0099549-47.2011.8.26.0050, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
23.10.2014)
(...) Não procede o pedido de absolvição formulado pela
combativa defensora acenando com a atipicidade da
conduta em face do princípio da insignificância, porque,
a circunstância das mercadorias subtraídas não terem
valor significativo não enseja a exclusão do ilícito
perante nosso ordenamento jurídico tampouco aponta
para a ocorrência do princípio da insignificância (...)
Ademais, “a adoção da tese do crime de bagatela viola
princípios expressamente previstos na Constituição
Federal, como o da legalidade e o da isonomia, bem como
princípios consagrados no processo penal, vale dizer, o
princípio da oficialidade, da indisponibilidade e o da
obrigatoriedade da ação penal [RJTACrim 06/29]” (TJSP,
13a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
9000165-08.2010.8.26.0562, Rel. Des. França Carvalho, DJ
06.11.2014).
Por fim, vale registrar que, segundo
consta da folha de antecedentes, o recorrente registra outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 8/9
apontamentos criminais, inclusive pela prática de furtos (fls.
101/105), e, mesmo diante da possibilidade de oferecimento de
transação penal, não compareceu à audiência preliminar (fls. 134) e
tampouco foi encontrado para que fosse oferecido o acordo de não
persecução, daí porque seria no mínimo incoerente conferir a
absolvição a indivíduo que sequer se mostrou digno de benefícios de
menor amplitude, demonstrando que a sanção penal, ainda que com
caráter estritamente pecuniário, é necessária.
Nesse contexto, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em atipicidade da conduta.
Passa-se à análise da dosimetria
penal.
Presentes os requisitos legais, foi
reconhecida a aplicação do privilégio legal, optando-se pela aplicação
exclusiva da pena de multa.
Assim, fixada a basilar no piso
mínimo, na última etapa, reconhecida a tentativa, sucedeu-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 0073988-45.2016.8.26.0050 - lauda 9/9
diminuição de 1/3, patamar incensurável pelo iter criminis percorrido
(o réu foi abordado já fora do estabelecimento), totalizando-se,
definitivamente, 08 (oito) dias-multa menores.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim,
a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)